Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-28.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1000217-28.2022.8.11.9005
SUSCITANTE: JUIZADO CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABA
SUSCITADO: 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Unificado e o Juiz da 5.a Vara Criminal, todos da comarca da Capital, cuja competência para julgamento pertence a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 19, I, “m” e II, do RITJMT.
Destarte, redistribua-se na forma regimental.
Às providências.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.